Tribunal: TJES
Processo: 5000244-59.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-59.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a indevida constrição judicial de bens previamente alienados fiduciariamente, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da Súmula 303 do STJ. A parte embargante alega vício no julgado, requerendo a correção por suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a validade das penhoras efetuadas sobre imóveis já alienados fiduciariamente, por ausência de qualquer registro de constrição dos direitos aquisitivos, razão pela qual reconhece a sua invalidade desde a origem.

4. A decisão colegiada adota fundamentação clara e expressa, inclusive quanto à aplicação da Súmula 303 do STJ, reconhecendo a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários, conforme o princípio da causalidade.

5. A pretensão recursal demonstra nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivamente vício que autorize a interposição dos aclaratórios, conforme restrição prevista no art. 1.022 do CPC.

6. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão judicial, ainda que com a finalidade de prequestionamento, conforme consolidado em jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de rediscutir fundamentos do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 13197836, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto, mantendo sua condenação ao pagamento dos honorários e majorando a verba para 15% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 13392258, o embargante alega, em síntese, que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que não foram adotados os mecanismos legais para a formalização da compra e venda do bem, inexistindo averbação perante o Registro Geral de Imóveis (RGI) local. Defende que não deu causa à demanda e que a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica, pugnando pela reforma da decisão para afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, para que a verba seja fixada por equidade.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13672948)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

O voto condutor consigna que "
No caso concreto, as penhoras impugnadas recaíram sobre bens que já haviam sido alienados fiduciariamente, sendo, portanto, indevidas desde a data em que efetivadas, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios
." E ainda que "
Da criteriosa análise dos autos, infere-se que todas as penhoras impugnadas neste feito recaíram sobre imóveis que já haviam sido, previamente, dados em garantia fiduciária, não se fazendo, nos respectivos registros, menção alguma a eventual constrição dos correlatos direitos aquisitivos, motivo pelo qual as referidas penhoras se afiguram, de fato, indevidas desde a data em que efetivadas, como bem observou o douto Juízo da causa
.".

Assim, ao que se extrai do voto condutor, a questão tratada é de alienação fiduciária em garantia. Como expressamente reconhecido, as penhoras recaíram sobre bens já alienados fiduciariamente e que, por essa razão, eram indevidas desde a data em que foram efetivadas. A argumentação do embargante denota uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão e a aplicação do princípio da causalidade, que já foram amplamente analisados e fundamentados no acórdão atacado.

A decisão colegiada foi clara ao aplicar a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso